Tribunal: STF
Processo: ARE 1574626
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado da Bahia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. ESTABILIDADE ECONÔMICA DOS ASSOCIADOS DO IAF – INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 22/2015. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROVOCADA PELA EC Nº 103/19. INAPLICABILIDADE. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS ASSOCIADOS DO IMPETRANTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de medida liminar impetrado pelo INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA (IAF SINDICAL) em face de ato omissivo reputado ilegal, cuja suposta prática foi atribuída ao SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e ao SUPERINTENDENTE DA SUPREV, GESTORA DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA -FUNPREV, visando afastar os efeitos do Parecer Sistêmico nº 001178/2020 para manter ou garantir a devida remuneração dos servidores que fazem jus a estabilidade econômica. Fica rechaçada a preliminar de ausência de interesse processual sob alegação de que a impetração do mandamus é contra lei em tese. Inexiste discussão contra dispositivos constitucionais, mas sobre os desdobramentos dos efeitos concretos do ato impugnado na esfera jurídica dos servidores públicos, cujo receio é a violação do direito constitucional à estabilidade econômica. Assim, inexiste qualquer óbice ao Poder Judiciário em apreciar o feito uma vez que o impetrante objetiva afastar determinado ato de efeitos concretos. O cerne mandamental consiste em reconhecer a suposta ilegalidade do Parecer Sistêmico nº 001178/2020, afastar seus efeitos por ser contrário a norma contida no artigo 3º da Emenda da Constituição Estadual nº 22/2015 e manter ou garantir a devida remuneração dos servidores que fazem jus a estabilidade econômica. Com efeito, a estabilidade econômica constitui-se em direito conferido aos servidores ocupantes de cargo público efetivo e que tenham ingressado no serviço público até a data da publicação da Lei Estadual n° 13.471/2015 (31/12/2015), de continuar a perceber, no caso de exoneração, dispensa ou término de mandato, como vantagem pessoal, retribuição equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do símbolo ou do subsídio, ou a diferença entre o valor deste e o vencimento do cargo de provimento permanente. Sobre a matéria, dispõe o artigo 3º da Emenda Constitucional Estadual nº 22, de 28 de dezembro de 2015. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional nº 103/19 que conferiu nova redação ao § 9º do art. 39 da Constituição Federal ao vedar a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. In casu, a Emenda Constitucional n° 103, no acréscimo do parágrafo 9°, ao artigo 39, traz consequências ou reflexos em direitos previamente estabelecidos na Emenda à Constituição Estadual n° 22/2015, na Lei Estadual 6.677/94 e na Lei Estadual n° 13.471/2015. Acrescente-se que o art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal dispõe que a lei não prejudicará direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada como forma de proteção do cidadão contra ato do Estado. Desta forma, independentemente da eficácia plena e aplicabilidade imediata da Emenda Constitucional n° 103, suas novas regras não têm validade sobre direitos adquiridos dos servidores públicos do Estado da Bahia. Com efeito, conclui-se que existe ilegalidade do Parecer Sistêmico nº 001178/2020, devendo ser reconhecido o direito dos filiados da Impetrante à Estabilidade Econômica em observância às regras de transição previstas na Emenda à Constituição do Estado da Bahia nº 22/2015.” (Mandado de Segurança Coletivo nº 8012355- 56.2021.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 14.7.2022)
 
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 39, § 9º, e 97 da Constituição da República, bem como contrariedade às teses firmadas nos Temas nº 24 e 41 da Repercussão Geral, à ratio decidendi da decisão da ADI nº 830 e à Súmula Vinculante nº 10.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Na origem, o Recorrido, Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia – IAF, impetrou Mandado de Segurança visando afastar os efeitos do Parecer Sistêmico nº 001178/2020, da Procuradoria-Geral do Estado (PGE/BA), que, em razão da Emenda Constitucional Federal nº 103/2019, concluiu pela extinção da possibilidade de aquisição da vantagem denominada Estabilidade Econômica para os servidores civis que ainda não haviam preenchido os requisitos temporais.
O Tribunal de origem, ao conceder a segurança, entendeu pela inaplicabilidade da Emenda Constitucional nº 103/2019 e pela prevalência da regra de transição estadual (EC estadual nº 22/2015), sob o argumento de que a lei não prejudicará o direito adquirido.
O recurso extraordinário merece ser provido, uma vez que o acórdão recorrido, ao determinar a ultratividade de regra de transição estadual em face de norma constitucional federal superveniente e expressamente proibitiva, violou a supremacia da Constituição e a jurisprudência desta Suprema Corte.
A controvérsia envolve servidores civis (Auditores Fiscais), cuja situação estatutária é regida pelo Capítulo VI, Seção II, da Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, publicada em 13 de novembro de 2019, o art. 39 da CF/88 foi alterado com a inclusão do seguinte dispositivo, de eficácia e aplicação imediatas:

“§ 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.”

O Parecer Sistêmico nº 001178/2020 da PGE/BA corretamente aponta que esta vedação se aplica aos servidores civis de todos os entes federativos (norma de repetição obrigatória) e que ela não alcança, por exclusão de competência, os militares estaduais (Doc. 5, pp. 36-51).
Dessa forma, o § 9º do art. 39 da CF estabeleceu um novo marco constitucional proibitivo, suprimindo, para o futuro, a fonte material para a aquisição da Estabilidade Econômica, mesmo que prevista em lei ou Constituição Estadual.
O entendimento do Tribunal a quo, ao aplicar a regra de transição estadual para servidores que ainda não haviam preenchido todos os requisitos para a incorporação da vantagem (caracterizando mera expectativa de direito), confronta diretamente a jurisprudência consolidada do STF, que conduz às seguintes conclusões:

    I. Tema 24 e Tema 41 da Repercussão Geral: O STF firmou tese no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive quanto à forma de composição da remuneração de servidores públicos, devendo-se observar apenas a garantia da irredutibilidade do valor nominal dos vencimentos.

    II. Incompatibilidade da Transição: A Estabilidade Econômica era uma vantagem que se protraía no tempo (exigindo o cumprimento de tempo mínimo em comissão), caracterizando-se como elemento do regime jurídico. O servidor que estava em processo de aquisição não tinha um direito definitivamente incorporado ao seu patrimônio jurídico, mas sim uma expectativa. A norma constitucional superveniente (EC 103/2019) pode, e deve, atingir essas expectativas, impedindo a consolidação do direito em data posterior à proibição.

    III. Limite do Direito Adquirido: O direito à incorporação é resguardado apenas para aqueles servidores que cumpriram integralmente todos os requisitos temporais (e, no limite, o fato gerador) antes da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), nos termos do Art. 13 da própria Emenda Federal. Para aqueles que buscam incorporar tempo de serviço posterior a essa data, a vedação constitucional federal incide de forma plena.

O Mandado de Segurança busca a condenação do Estado para reconhecer o direito dos substituídos que preencham os requisitos mesmo depois da EC nº 103/2019, pretensão que é frontalmente incompatível com a ordem constitucional vigente.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, cassando o acórdão recorrido, denegar a segurança, ressalvado o direito à incorporação da vantagem pessoal de estabilidade econômica para os substituídos que tenham preenchido todos os requisitos legais até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 109/2019 (13 de novembro de 2019).
Publique-se.

Brasília, 12 de novembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente